Tribunal: TJMT
Processo: 1004839-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004839-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURA DANIELLY FERREIRA BELEM - CPF: 010.945.061-25 (ADVOGADO), LAURA DANIELLY FERREIRA BELEM - CPF: 010.945.061-25 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 452.710.621-04 (AGRAVADO), ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 568.510.731-53 (AGRAVADO), ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 568.510.731-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO COSTA DA SILVA - CPF: 010.371.971-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CRÉDITO REPRESENTADO POR CHEQUES EMITIDOS PELO DE CUJUS. DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. IMPUGNAÇÃO DO ESPÓLIO. ALEGAÇÕES DE AGIOTAGEM, CONFUSÃO PATRIMONIAL, QUITAÇÃO, COMPENSAÇÃO, FRAUDE, PRESCRIÇÃO E IRREGULARIDADE EM TÍTULO DATADO.
IMPUGNAÇÃO DO ESPÓLIO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO. ART. 643, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INEQUÍVOCA. NATUREZA CONSERVATIVA E INSTRUMENTAL DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em incidente de habilitação de crédito vinculado a inventário, julgou improcedente o pedido de habilitação em razão da resistência da inventariante, remeteu a controvérsia às vias ordinárias e indeferiu a reserva de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: a presença dos requisitos legais para determinar a reserva de bens do espólio, nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 643, parágrafo único, do CPC autoriza a reserva de bens quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação comprovada.

4. Os cheques emitidos pelo
de cujus
e devolvidos por insuficiência de fundos constituem documentos escritos representativos de obrigação pecuniária e comprovam a obrigação para a finalidade limitada de reserva cautelar de bens.

5. A prescrição cambiária, as alegações de agiotagem, fraude, compensação, confusão patrimonial, invalidade da relação subjacente e irregularidade na datação de cheque demandam dilação probatória nas vias ordinárias e não afastam, por si sós, a medida conservativa.

6. A alegação de transferências não comprova quitação inequívoca, pois depende de apuração se os pagamentos amortizaram o principal ou corresponderam à remuneração do capital e aos juros do mútuo e não afastam, de forma automática, a providência conservativa prevista no art. 643, parágrafo único, do CPC.

7. A reserva de bens possui natureza conservativa e instrumental, não equivale a pagamento, não implica habilitação definitiva do crédito e não resolve a controvérsia sobre existência, validade, extensão ou exigibilidade da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A reserva de bens do espólio é cabível quando o crédito é amparado por documentos suficientes da obrigação e não há prova inequívoca de quitação. 2. Cheques emitidos pelo
de cujus
e devolvidos por insuficiência de fundos justificam, em cognição sumária, a reserva conservativa prevista no art. 643, parágrafo único, do CPC. 3. Alegações de prescrição, agiotagem, fraude, compensação, confusão patrimonial, invalidade da relação subjacente e irregularidade documental demandam dilação probatória nas vias ordinárias e não afastam, por si sós, a reserva de bens

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 643, caput e parágrafo único; CC, arts. 591 e 1.997, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1001051-90.2022.8.11.0029, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14.04.2026, publicado no DJE 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LAURA DANIELLY FERREIRA BELEM
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
na Habilitação de crédito n. 1003117-16.2025.8.11.0004, vinculada ao inventário dos bens deixados por José Aparecido de Oliveira.

A decisão julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito, em razão da resistência manifestada pela inventariante, remetendo a questão para as vias ordinárias. Em embargos de declaração, rejeitou o pedido de reserva de bens, ao argumento de que a impugnação se fundou em quitação do débito (id. 344585890).

A agravante sustenta ser credora do espólio no valor de R$ 204.142,58, quantia que afirma estar representada por cheques emitidos pelo
de cujus
e devolvidos por insuficiência de fundos, especificamente os cheques n. 17086, no valor de R$ 15.000,00; n. 16778, no valor de R$ 55.000,00; n. 18668, no valor de R$ 60.000,00; n. 19053, no valor de R$ 26.250,00; e n. 17916, no valor de R$ 40.000,00. Alega que, diante da discordância do espólio quanto ao pagamento do crédito, o Juízo remeteu a controvérsia às vias ordinárias, mas indeferiu a reserva de bens, em afronta ao art. 643, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e ao art. 1.997, § 1o, do Código Civil.

Afirma que a impugnação apresentada pelo espólio seria genérica, sem alegação concreta de quitação e sem prova apta a infirmar a existência da dívida. Defende que os cheques constituem documentos suficientes da obrigação e que a reserva de bens possui natureza meramente conservativa, não importando reconhecimento definitivo do crédito.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão, determinando a reserva em poder da inventariante de bens suficientes para pagar o débito na importância de R$. 204.142,58 (id. 344585886).

A tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar que o juízo promova a reserva, em poder da inventariante, de bens suficientes a resguardar, provisoriamente, o montante indicado pela agravante, preferencialmente mediante segregação de numerário e, se inviável, mediante reserva formal de bens do acervo em medida equivalente, até ulterior deliberação (id. 346200352).

O agravado sustenta que
teria impugnado a existência, a validade e a exigibilidade do crédito, com alegação de confusão patrimonial, prática de agiotagem, quitação, compensação, fraude e prescrição de título. Afirma, ainda, que o cheque n. 16778, no valor de R$ 55.000,00, teria sido originalmente emitido em abril de 2020, mas posteriormente datado como se fosse de 10 de dezembro de 2024, isto é, após o óbito do emitente, ocorrido em 1o de dezembro de 2024, circunstância que, segundo o agravado, evidenciaria a necessidade de ampla dilação probatória.
Requer o desprovimento do recurso e a condenação da agravante nas penas de litigância de má-fé (id. 352419369).

A Procuradoria de Justiça não apresentou manifestação (id. 361585372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à presença dos pressupostos legais para impor a reserva de bens prevista no art. 643, parágrafo único, do CPC, diante da remessa às vias ordinárias para discussão exauriente acerca da existência, validade, extensão e exigibilidade do crédito.

No caso, verifica-se que foram apresentados os cheques n. 17086, no valor de R$ 15.000,00; n. 16778, no valor de R$ 55.000,00; n. 18668, no valor de R$ 60.000,00; n. 19053, no valor de R$ 26.250,00; e n. 17916, no valor de R$ 40.000,00, emitidos pelo falecido José Aparecido de Oliveira em favor da ora agravante, com a informação de que foram devolvidos por insuficiência de fundos. A dívida atualizada, segundo alega a agravante, perfaz a quantia de R$ 204.142,58.

O agravado, por seu turno, discordou do pedido de reserva, sob o argumento de que a relação jurídica subjacente estaria contaminada por prática de agiotagem, além de sustentar a existência de pagamentos realizados à agravante, os quais, segundo afirma, comprovariam quitação ou, ao menos, a necessidade de ampla dilação probatória, diante da falta de higidez de parte dos títulos apresentados, especialmente do cheque n. 16778.

É importante frisar que, para o deferimento do pedido de reserva nos autos do inventário, o parágrafo único do art. 643 do CPC exige a apresentação de documento que comprove suficientemente a obrigação, bem como que a impugnação apresentada não se funde em quitação.

1.

Documento que comprove suficientemente a obrigação

A norma não exige, nessa etapa, juízo definitivo sobre a validade substancial do crédito, tampouco impõe ao credor o ônus de demonstrar, desde logo, todos os elementos da relação causal que deu origem à emissão dos títulos. Exige-se a presença de suporte documental idôneo e suficiente para justificar providência conservativa, destinada a preservar a utilidade da demanda própria.

O débito está fundado em cheques emitidos pelo próprio
de cujus
, circunstância que, a princípio, é suficiente para comprovar a obrigação por ele contraída, ao menos para a finalidade limitada de determinar a reserva cautelar de bens.

O cheque, ainda que posteriormente submetido à discussão sobre prescrição, circulação, causa subjacente ou eventual pagamento, permanece como documento escrito representativo de obrigação pecuniária, dotado de aptidão probatória bastante para justificar a preservação do acervo hereditário até que o juízo competente examine, em profundidade, a pretensão creditória.

Outrossim, o fato de os cheques estarem prescritos não inviabiliza o pedido de reserva. A prescrição cambiária diz respeito à executoriedade do título e não, necessariamente, à existência da dívida nele representada.

O credor pode valer-se de ação monitória ou ação de cobrança para buscar o crédito pretendido, sendo relevante registrar que a via monitória já foi adotada pela agravante, sob o n. 1002971-38.2026.8.11.0004.

A alegação do Espólio de agiotagem demanda prova da origem da dívida, das condições pactuadas, dos juros exigidos, da dinâmica dos pagamentos e da eventual ilicitude do negócio subjacente.

Assim, os cheques emitidos pelo falecido e devolvidos por insuficiência de fundos satisfazem esse requisito inicial de suficiência documental.

2.

Impugnação fundada em quitação

Verifica-se que o Espólio apresenta impugnação fundada na tentativa de descaracterização da dívida, atribuindo-lhe natureza de agiotagem, e sustenta que as transferências realizadas via PIX à agravante, no valor indicado de R$ 60.600,00, comprovariam quitação.

Todavia, essa construção argumentativa deve ser examinada com cautela. A invocação da quitação, no contexto apresentado, revela-se instrumental à tentativa de afastar o requisito legal previsto no art. 643, parágrafo único, do CPC, pois, se a impugnação fosse efetivamente fundada em pagamento comprovado, a reserva de bens poderia ser obstada.

Entretanto, a tese central do espólio não se limita à quitação direta dos títulos, mas se volta, sobretudo, à descaracterização da dívida por suposta prática de agiotagem, à discussão sobre a causa subjacente dos cheques, à natureza jurídica das transferências realizadas e à própria validade da relação obrigacional discutida.

Essa distinção é relevante, pois a alegação de quitação, para afastar a reserva de bens, deve vir acompanhada de elementos concretos que demonstrem, de forma segura, que os pagamentos indicados se destinaram à extinção da obrigação documentada pelos cheques.

No caso, contudo, o que se observa é que a controvérsia permanece centrada na qualificação jurídica das transferências: se representaram amortização do principal, como sustenta o espólio, ou se corresponderam a pagamento de juros pelo alegado mútuo, como afirma a agravante.

A tese de quitação, acompanhada de planilha com indicação de pagamentos no montante de R$ 60.600,00, somente se mostra conclusiva caso se reconheça, pelas vias ordinárias, que as transferências ocorreram para amortizar a dívida principal, e não a título de remuneração do capital ou de juros incidentes sobre o mútuo, na forma do art. 591 do Código Civil.

Enquanto tal premissa não for demonstrada em cognição própria, não se pode atribuir à impugnação do espólio eficácia automática para afastar a providência conservativa prevista no art. 643, parágrafo único, do CPC.

A reserva de bens possui natureza conservativa e instrumental, não equivale a pagamento, não implica habilitação definitiva do crédito e não resolve a controvérsia sobre sua exigibilidade. Sua função é preservar bens suficientes do acervo hereditário para impedir que a futura procedência da demanda própria se torne ineficaz em razão da partilha, alienação ou comprometimento patrimonial do espólio.

Assim, tem-se como preenchidos os requisitos necessários à determinação da reserva de bens estipulada pelo art. 643, parágrafo único, do CPC, diante da ausência de prova inequívoca e conclusiva de quitação, capazes de afastar a providência conservativa.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDA COMO SE AGRAVO DE INSTRUMENTO FOSSE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RESERVA DE BENS. MEDIDA OFICIOSA. IMPUGNAÇÃO DE HERDEIRO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de habilitação de crédito em inventário, diante da ausência de concordância expressa de todos os herdeiros, remetendo o credor às vias ordinárias, com condenação em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação é o recurso adequado para impugnar decisão que resolve incidente de habilitação de crédito em inventário ou se deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal; (ii) saber se constitui inovação recursal o pedido de reserva de bens formulado em grau recursal, quando não constante expressamente da petição inicial; e (iii) saber se a impugnação apresentada por herdeiro, que obsta a habilitação de crédito e determina a remessa às vias ordinárias, afasta igualmente a obrigatoriedade de reserva de bens prevista no art. 643, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão que resolve incidente de habilitação de crédito possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois não extingue o processo de inventário nem se enquadra no conceito de sentença estabelecido pelo duplo critério temporal e material adotado pela legislação processual vigente.

4. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal quando o magistrado a quo denomina o ato decisório de sentença, fundamenta a decisão no art. 487, I, do CPC e impõe condenação em honorários sucumbenciais, circunstâncias que induzem a parte ao erro escusável quanto ao recurso cabível, inexistindo má-fé processual.

5. A reserva de bens constitui poder-dever do magistrado, disciplinada no parágrafo único do art. 643 do CPC mediante comando imperativo ("o juiz mandará"), configurando norma de ordem pública que independe de requerimento específico da parte e pode ser determinada de ofício, não se caracterizando inovação recursal o pedido de adequação da decisão ao comando legal.

6. O instituto da habilitação de crédito e o da reserva de bens possuem finalidades distintas: a habilitação pressupõe consenso entre os interessados e visa ao pagamento imediato do crédito; a reserva prescinde de concordância e objetiva assegurar a efetividade da tutela jurisdicional a ser buscada nas vias ordinárias, evitando a dilapidação do patrimônio do espólio.

7. A impugnação apresentada por herdeiro determina a remessa às vias ordinárias nos termos do art. 643, caput, do CPC, mas não afasta a aplicação do parágrafo único do mesmo dispositivo, que impõe a reserva de bens quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

8. A reserva de bens não constitui antecipação de tutela sujeita aos requisitos do art. 300 do CPC, mas medida legal obrigatória que visa preservar a utilidade prática do provimento jurisdicional futuro, independentemente de análise da probabilidade do direito ou do perigo de dano.

9. A apresentação de contratos e demonstrativos de débito comprova documentalmente a relação jurídica entre o credor e o de cujus, sendo suficiente para justificar a reserva de bens, que não exige cognição exauriente sobre o mérito da obrigação, cuja discussão será travada nas vias ordinárias.

10. O incidente de habilitação de crédito não configura litígio propriamente dito entre as partes, mas procedimento destinado a facilitar o pagamento de dívidas do espólio, sendo que a impugnação apresentada pelo herdeiro constitui exercício regular de direito de defesa do patrimônio hereditário, não caracterizando resistência injustificada apta a ensejar condenação em honorários sucumbenciais às partes.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido como agravo de instrumento, por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, e provido para reformar a decisão, determinando a reserva de bens suficientes para pagamento do crédito objeto da habilitação, mantida a remessa do credor às vias ordinárias. Afastada, de ofício, a condenação em honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. A decisão que resolve incidente de habilitação de crédito em inventário possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aplicando-se excepcionalmente o princípio da fungibilidade recursal quando o pronunciamento judicial é rotulado como sentença e fundamentado em resolução de mérito. 2. Não constitui inovação recursal o pedido de reserva de bens formulado em grau recursal quando fundado no parágrafo único do art. 643 do CPC, norma de ordem pública cuja aplicação independe de provocação das partes. 3. A impugnação de herdeiro que obsta a habilitação de crédito e determina a remessa às vias ordinárias não afasta a obrigatoriedade de reserva de bens, desde que a dívida conste de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se funde em quitação. 4. É incabível a condenação em honorários sucumbenciais no incidente de habilitação de crédito em inventário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 487, I, 642, § 2o, 643, caput e parágrafo único, e 1.015, parágrafo único; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.963.966, 3a Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.072.343, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 30.09.2024; STJ, AREsp 2.489.620, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 17.11.2025; TJ-GO, AI 5292970152022809017, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 5a Câmara Cível, j. 23.06.2023; TJ-MG, AI 1799276352025813000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4a Câmara Cível Especializada, j. 24.07.2025.

(TJMT, N.U 1001051-90.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para determinar a reserva, em poder da inventariante, de bens suficientes à garantia do crédito alegado pela agravante, até ulterior deliberação do juízo competente.

Por oportuno, não há como acolher o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à agravante, pois não há provas suficientes que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de abusar do direito de defesa.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a reserva de bens do espólio, em poder da inventariante, em montante suficiente à garantia do crédito indicado pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026